Tribunal: CARF
Processo: 13502.721170/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721170/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.016 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2023
Recorrente
CARAIBA METAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal a amparar pretensão de homologação tácita de Pedido
de Restituição após o decurso do prazo de 5 anos.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com
as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721170/2013-45
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fls. 17 e 18 que indeferiu o pedido de restituição formulado no
PER no 15066.65806.301203.1.2.04-6062.
O crédito, decorrente de pagamento a maior informado no processo
administrativo no 13502.000359/2003-29 no valor de R$ 15.058,50, foi analisado pelo
Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da DRF/Santo André, que
proferiu o despacho decisório em comento.
De acordo com o Despacho Decisório o crédito em tela foi utilizado na integra
na compensação de débitos vinculados ao processo administrativo no
13502.000093/2003-14.
Cientificado em 21/02/2014, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 28/02/2014 manifestando a sua inconformidade às fls. 22 a 38, pela qual
alega em apertada síntese, o seguinte:  apresentou o Pedido de Restituição, forma

15066.65806.301203.1.2.04-6062 (Doc. n° 05), por meio do qual foi requerida a
restituição dos valores recolhidos à maior:

passados mais de 10 (dez) anos, aos 05 de fevereiro de 2014, a
REQUERENTE foi surpreendida com a recepção de "Decisão" proferida pela
Autoridade Fazendária, não homologando o Pedido de Restituição realizado, o que
deu causa ao surgimento do processo administrativo n° 13502.721170/2013-45;  a REQUERENT
o exarada pela Autoridade Fiscal ao
lavrar o despacho combatido, vez que o mesmo foi proferido após o decurso do prazo
estipulado pelo artigo 74, parágrafo quinto, da Lei n° 9.430/96 para a análise do
direito creditório. Conclui que o crédito foi reconhecido se forma tácita pelo silêncio
administrativo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45
 no mérito alega que o crédito solicitado decorre do preenchimento
equivocado das horas no demonstrativo do salário do colaborador da REQUERENTE,
o que gerou, por reflexo, o recolhimento do "IRRF" indevido (salário e férias). Houve
a retificação do demonstrativo de pagamento para o recolhimento do "IRRF", contudo,
por equívoco, a "DCTF" não foi retificada, dando causa ao erro de natureza material
que ocasionou o não reconhecimento do crédito a que faz jus a REQUERENTE;  conforme dem
erifica-se que o valor informado na
"DCTF" foi de R$ 17.952,29, referente ao valor devido a título de férias e Imposto de
Renda. Após verificação, constatou-se o erro e procedeu-se a elaboração dos
Per/Dcomp's (15066.65806.301203.1.2.04-6062 e 33173.10747.301203.1.2.04- 9023)
para a restituição dos R$ 17.449,38 pagos a maior. Porém, equivocadamente, foi
retificada a "DCTF" para o valor de R$ 502,91;
 a ocorr

contribuinte, sendo que a recusa no reconhecimento de tal direito dará causa ao
enriquecimento ilícito por parte da União Federal;  uma vez que estes autos tratam de Pedido
de Restituição por meio do qual a
REQUERENTE pretende a "devolução" de valores recolhidos a maior aos cofres
públicos a título Imposto de Renda, incidente sobre as horas extras pagas no ano de
2003 (Doc. n° 04) a um dos seus colaboradores, inegável a ocorrência do instituto do
enriquecimento ilícito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-004.709, de 29 de outubro de 2020 (e-fls. 82), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
Ementa: PAGAMENTOS A MAIOR.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Não há previsão legal de
prazo para que a RFB se pronuncie em pedido de restituição, nem disposição
legal que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso
de prazo, sem averiguar o real direito da interessada.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. Na falta de comprovação do pagamento
indevido ou a maior, não há que se falar de crédito passível de restituição.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 117), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos expressos em sede de Manifestação de
Inconformidade, apresentando como argumento adicional a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

Ao final, requer a homologação tácita do pedido de restituição e,
alternativamente, a conversão do recurso em diligência.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que será conhecido.

2. Preliminares
2.1 Do Requerimento de diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

2.1 Da alegação de Prescrição Intercorrente
Outra preliminar arguida pelo Recorrente diz respeito à suposta incidência da
prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso do prazo de 360 dias entre a data do
protocolo do pedido de restituição e a de emissão do Despacho Decisório.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

2.1 Da Homologação Tácita do Pedido de Restituição
Sustenta o Recorrente que entre a data de transmissão do PER, 30/12/2003, até a
ciência do despacho decisório, 21/02/2014, transcorreu prazo superior a cinco anos, o que
implicaria a homologação tácita do pedido de restituição, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

Dispõe o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que: “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação”.
Engana-se o Recorrente.
A Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de Restituição PER tem
natureza jurídica e efeitos distintos. Assim, enquanto a compensação é procedimento realizado
por meio da apresentação de uma Declaração (DCOMP) de efeitos imediatos, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, a restituição é procedimento que opera via requerimento
administrativo (Pedido de Restituição), o qual gera efeitos somente por ocasião do deferimento
ou não do pedido, sendo descabida, portanto, a extensão do regime jurídico aplicável à
compensação a pedidos de restituição.
Demais disso, registro que essa matéria foi percucientemente analisada no acórdão
recorrido, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trechos dele extraídos para adotá-los,
desde já, como razões de decidir:
No tocante ao aventado prazo ultrapassado para que a administração tributária
procedesse a análise de seu pedido de restituição, a requerente confunde as normas
aplicáveis à espécie, principalmente quando clama para si o direito de ter o seu pedido
de restituição homologado tacitamente em face do decurso do prazo de cinco anos.
O ‘Pedido Eletrônico de Restituição’, não se confunde com ‘Declaração de
Compensação’, cujo prazo para homologação citado pela interessada é previsto no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003,
sendo de cinco anos contados da data da entrega da Declaração de Compensação –
DCOMP, confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (negritei)
Portanto, para as compensações o prazo para apreciação da autoridade
administrativa é de cinco anos, sob pena de homologação tácita.
De fato, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, a fim de fixar o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação, para a SRF homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo, reconheceu a homologação tácita das compensações que, após cinco
anos da data do protocolo da declaração de compensação (ou do pedido de
compensação convertido em declaração de compensação), não tenham sido objeto de
despacho decisório proferido pela autoridade competente, independentemente da
existência e do montante do crédito alegado pelo sujeito passivo.
Ou seja, uma vez que a compensação declarada pelo contribuinte foi alcançada
pela homologação tácita, ainda que o crédito a ela vinculado fosse insuficiente, ou
mesmo inexistente, o débito compensado deve ser considerado definitivamente
extinto. Isso porque a homologação tácita da compensação decorre exclusivamente do
decurso do referido prazo, independentemente da procedência do direito creditório e
da existência do crédito indicado.
No caso do Pedido de Restituição constante dos autos, não existe prazo para
apreciação ou decadência. A chamada “homologação tácita” não ocorre, porque o
comando contido na Lei n° 9.430, de 31 de dezembro de 1996, não é aplicável ao
pedido de restituição. Ou seja, a lei não diz que o prazo para o reconhecimento do
direito de ressarcimento/restituição que for pleiteado é de cinco anos sob pena de
reconhecimento tácito. Diz, apenas, que o prazo para a homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos. São institutos distintos. Sendo coisas
diversas, evidente que não há razão na argumentação desenvolvida, sendo totalmente
descabida a aplicação de analogia.
Em suma, não há no direito pátrio qualquer previsão legal no sentido de
autorizar a restituição de supostos pagamentos indevidos em função da mera demora
do fisco em analisar o pedido. O fato de o fisco se silenciar por mais de cinco anos
para analisar o direito do sujeito passivo não autoriza o seu reconhecimento.
Lembrando que, na hipótese de ser reconhecido o pleito, nessa ou em qualquer outra
instância, eventual demora acabaria sendo compensada pela atualização do valor
pleiteado, com base na taxa Selic.
Nesse sentido a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil
(Cosit) no âmbito da Solução de Consulta Interna Cosit (SCI) no 16 – Cosit, de 2012:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto,
ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e
369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999” (grifou-se).
Em conclusão, não há previsão legal de prazo para que a RFB se pronuncie em
pedido de restituição, nem disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a
conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito da interessada.
Diante do exposto, não há como se acolher a pretensão do Recorrente, tendo em
vista que a previsão legal de homologação tácita circunscreve-se a declarações de compensação,
não se aplicando a Pedidos de Restituição.

3. Mérito
Como relatado, o Recorrente apresentou Pedido de Restituição de R$ 15.058,50,
transmitido através do programa PERDCOMP sob o no 15066.65806.301203.1.2.04-6062.
Segundo o Despacho Decisório emitido pela Unidade de Origem, o crédito em
tela foi utilizado na íntegra na compensação de débitos vinculados ao processo administrativo no
13502.000093/2003-14
A instância a quo, por sua vez, considerou improcedente o pleito do ora
Recorrente, conforme indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques do
original):
(...)
A Requerente afirma que o crédito solicitado tem como origem o recolhimento
do IRRF incidente sobre o pagamento de salário a funcionário da empresa. Para
comprovar o alegado anexa aos autos cópia de contracheques (devido e indevido)
relativo ao mês de março de 2003, acompanhado de demonstrativo de apuração do
indébito.
No caso cumpre observar que a Requerente indicou no PER no
15066.65806.301203.1.2.04-6062 que o crédito solicitado foi informado no processo
administrativo no 13502.00359/2003-29.
Consta às fls 04 a 08 dos autos, cópia do despacho decisório proferido no
processo administrativo no 13502.000093/2003-14, onde se verifica que dada a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

identidade do crédito (saldo negativo de IRPJ relativo exercício de 2003) o processo
indicado no PER foi anexado ao mesmo para análise em conjunto.
A autoridade administrativa fundamenta o indeferimento do PER na utilização
integral do crédito reconhecido no processo administrativo no 13502.000093/2003-14.
Chama atenção a falta de apresentação do documento de arrecadação apontado
como indevido.
Neste ponto cumpre consignar que não consta dos arquivos eletrônicos da RFB,
registro de documento de arrecadação que atenda os fatos alegados pela Requerente
(cód. 0561 - PA 03/2003 – R$ 15.124,77).
(...)
Como se observa, o pedido foi denegado por ausência de apresentação de
documento comprobatório da existência do crédito pretendido.
Em suas razões de defesa, o Recorrente apresenta recibo de férias e contracheque
de colaborador que teria sofrido a retenção indevida, afirmando que toda a prova documental que
fundamenta sua pretensão está acostada aos autos do Processo Administrativo no
13502.000359/2003-29, que atualmente encontra-se arquivado.
Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Da análise dos autos identificou-se como motivos do indeferimento:
- utilização integral do crédito reconhecido no processo administrativo no
13502.000093/2003-14;
- falta de apresentação do documento de arrecadação apontado como indevido;
- inexistência nos arquivos eletrônicos da RFB de registro de documento de
arrecadação que atenda os fatos alegados pela Requerente.
Como se observa, a lide circunscreve-se à matéria de prova. Os documentos
acostados pelo Recorrente não são suficientes para comprovação do indébito, mormente quando
desacompanhados de documento de arrecadação do crédito pretendido.
Também improcede o argumento do Recorrente de que os documentos
comprobatórios do crédito estariam acostados aos autos do Processo Administrativo no
13502.000359/2003-29, porque, ainda que assim fosse, bastaria a ele promover o
desarquivamento deles e extrair as provas pertinentes para fins de justificar sua pretensão.
A propósito, como bem lembrou o acórdão recorrido, a responsabilidade pela
produção de prova de fato constitutivo de direito compete ao autor do pedido, e não ao Fisco.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.016 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721170/2013-45

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, não mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 142
DF CARF MF
Original